Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-22.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002400-22.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NILCE DA COSTA MACHADO - CPF: 012.348.081-70 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL DEVIDO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato de empréstimo, condenando a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais com o decote do valor creditado na conta bancária da parte autora.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado que não merece redução, posto que arbitrado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para:
a)
declarar a inexistência do contrato de empréstimo discutido nos autos,
b)
condenar o reclamado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais com o decote do valor creditado na conta bancária da parte autora, sob o fundamento que o banco reclamado não comprovou a contratação do referido empréstimo e descontou valores indevidamente do benefício da reclamante.

O recorrente acosta cópia de cédula de crédito bancário e documentos pessoais para análise do Juízo. Suscita em razão disso a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a legalidade do contrato firmado entre as partes e a inocorrência de danos morais, requerendo a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, na cópia de cédula de crédito bancário apresentado em grau recursal, a fim de comprovar se a reclamante realizou ou não o aludido empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se o recorrente juntou, em grau recursal, cédula de crédito bancário e documentos pessoais para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação da cédula de crédito bancário e demais documentos colacionados nesta fase processual.

Nesse contexto, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se são devidos ou não os descontos mensais realizados a título empréstimo na conta da reclamante, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais.

Na inicial, a reclamante informa que é aposentada e identificou na sua conta um crédito no valor de R$ 1.790,19 (um mil e setecentos e noventa reais e dezenove centavos). Assevera que não realizou o empréstimo questionado nos autos. Aduz que imediatamente procurou a instituição financeira, contudo, não obteve êxito. A fim de comprovar a tesa inicial, acosta cópia do extrato com os descontos realizados.

Foi deferida a tutela antecipada para determinar que o Banco se abstenha de proceder com o desconto em folha de pagamento do empréstimo discutido nos autos (id. 117792972).

O banco recorrente sustenta a legalidade do contrato de empréstimo e dos descontos, entretanto, durante a instrução processual, não juntou aos autos nenhuma prova para comprovar a contratação do aludido empréstimo e, consequentemente, a legalidade dos descontos.

Deste modo, restando comprovado que os descontos ocorridos na conta da Autora são indevidos, ante a ausência de prova dos fatos alegados pela instituição bancária, configura falha na prestação de serviço e enseja na restituição da quantia cobrada indevidamente.

Aliado a isso, conforme já consignado pelo Juízo
a quo: Considerando que a parte requerida creditou valores na conta bancária da parte autora, bem como não há prova da devolução deste, nem o depósito judicial, devem ser compensados e abatidos no valor da condenação, que deverá ser apurado no cumprimento da sentença”
(sic)
.

No que alude ao dano moral, tenho que não comporta reforma, posto que embora não haja prova de reclamação administrativa, o elemento distintivo no presente caso é a natureza do benefício em que incidiu o desconto indevido, a aposentadoria da reclamante, situação esta que prescinde a demonstração de tentativa administrativa, haja visa que se trata de caso diferenciado, em que o desconto indevido na natureza do provento é que gera o dano moral.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está patamar do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022